Tribunal: TJDFT
Processo: 0003923-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Julgamento simultâneo 0703684-15.2017.8.07.0004

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, bem como, na falta de pronunciamento sobre tese firmada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou diante de qualquer das hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC, situações que não se configuram quando não são acolhidas as razões defendidas pelas partes, não se imprime aos elementos apresentados a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que as partes consideram favoráveis à sua pretensão.
2. Inconformismo contra o resultado do julgamento deverá ser materializado através da via adequada.
3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Embargos de Declaração improvidos.